Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708561-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAYNANDA MENDES CECILIO IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO A paciente, denunciada pelo crime do art. 121, § 2o, II e III c/c art. 14, II, do CP - homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de tortura -, teve a prisão preventiva cumprida em 25.9.24 (ID 69595053, p. 50). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar. Acrescenta que a paciente é primária, de bons antecedentes, com endereço fixo e filhos menores, sendo possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas ou concedida a prisão domiciliar. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, tanto que a paciente foi denunciada. A paciente – segundo a denúncia -, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois coautores, com intuito homicida, amarrou e agrediu a vítima com pauladas na cabeça e nos braços, marteladas na região do tórax e choques elétricos, por volta de trinta minutos. O crime não se consumou porque a vítima conseguiu se soltar, correr até a rua e ser auxiliada por vizinhos. Há indícios de que o motivo do crime foi fútil – em razão de a vítima pedir que eles fossem embora da casa dela - e de que o crime ocorreu mediante tortura - a vítima foi submetida a intenso e desnecessário sofrimento (ID 69595053, p. 42/5). A conduta é de extrema gravidade. Consta na decisão que manteve a prisão preventiva que: “A vítima foi torturada por 30 minutos pelos indiciados. Com as mãos e os pés amarrados, os investigados agrediram a vítima com golpes de segmento de madeira na cabeça e de martelo pelo corpo, além de aplicarem choques elétricos. Tais informações foram corroboradas pelo depoimento da coautora do crime.” (ID 69595053, p. 50). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). E presente o periculum libertatis. Há informação de que a paciente estava foragida (ID 69595053, p. 51) e responde a outra ação penal por homicídio tentado, na qual lhe foi concedida liberdade provisória em 21.2.24 (ID 69595053, p. 133). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. E o argumento do impetrante, de que a paciente tem residência fixa não demonstra, por si, que as condições pessoais lhe são favoráveis, a autorizar a revogação da prisão preventiva, em especial porque a paciente estava foragida. A paciente é mãe de duas crianças de 6 e 8 anos de idade (ID 69592991/4). Não provou, contudo, que é a única responsável pelos cuidados dessas. Aliás, ela estava foragida, o que denota que as crianças ficaram aos cuidados de outras pessoas. Ademais, o art. 318-A, I, do CPP, possibilita substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mulher que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa.Não é o caso. O crime foi cometido com extrema violência. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública – deve ela ser mantida. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES